Tribunal: TJMT
Processo: 1006618-20.2021.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006618-20.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), JUNIO CESAR CUNHA VIANA - CPF: 688.970.491-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADRIANA DO PRADO DE JESUS VIANA - CPF: 922.662.821-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JUNIO CESAR CUNHA VIANA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVISTAS NA LEI 11.340/06 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS CONCEDIDAS LIMINARMENTE – VIABILIDADE – CURTO PRAZO DE VIGÊNCIA – INSUFICIENTE PARA PREVENIR E COIBIR A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – GARANTIA DA PROTEÇÃO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE –
RECURSO PROVIDO –
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A Lei Maria da Penha não estipulou prazo específico para duração das medidas protetivas de urgência, contudo, ao se levar em conta a finalidade das aludidas medidas, a jurisprudência vem firmado entendimento de que deve perdurar o suficiente para garantir a proteção da mulher, conforme o caso concreto.

Cabe destacar que se as restrições forem estabelecidas em prazo muito reduzido, se torna iminente o risco de se tornarem ineficazes, não produzindo minimamente o efeito pretendido, qual seja a proteção da mulher em situação de vulnerabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006618-20.2021.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JUNIO CESAR CUNHA VIANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT, que julgou extinta as medidas protetivas, requeridas por
Adriana do Prado de Jesus Viana
, em desfavor de
Junio Cesar Cunha Viana
,
determinando o arquivamento do feito nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil
(id. 86500952).

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da decisão de piso para confirmar a concessão liminar das medidas protetivas, alegando que subsistem os pressupostos e requisitos legais para a sua manutenção (id. 86500955)
.

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública requer o improvimento do recurso (id. 86500960).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do e. Procurador de Justiça, Dr. Siger Tutiya, opina pelo provimento do recurso interposto (id. 87437950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JUNIO CESAR CUNHA VIANA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta dos autos, a magistrada singular, Dra. Maria Mazarelo Farias Pinto, em 24 de março de 2021 deferiu medida protetiva de urgência em favor da vítima
Adriana de Prado de Jesus Viana
,
determinando:

“(...) I – Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência.

II – Proibição do agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância entre eles, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da medida (Art. 22, inciso III, “a”, da Lei nº 11.340/2006).

III – Proibição do agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.

IV – Proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida, de seus familiares, residência das testemunhas e o local de trabalho - Escola Adventista, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica, nos termos do Art. 22, inciso III, “c”, da Lei nº 11.340/2006.

(...)

DETERMINO o devido acompanhamento pela equipe multidisciplinar deste Juízo, devendo trazer aos autos relatórios dos estados psicológicos das vítimas, bem como condições observadas tanto em relação ao agressor como das próprias ofendidas, no prazo de 20 (vinte) dias (...)”.
(sic do id. 86497595)

Em 15 de abril de 2021, o Juízo
a quo
julgou extinta a medida protetiva, anteriormente concedidas em desfavor de Junio Cesar Cunha Viana nos seguintes termos:

“(...) Inicialmente, sem maiores delongas, insta consignar que as medidas protetivas de urgência têm natureza cautelar, e, por isso, somente se justificam se houver urgência,
preventividade
, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais providências caráter definitivo.

Dessa forma, diante do disposto na Instrução Normativa n. 2, de 10 de março de 2020 que, regulamenta e padroniza a instrução de trabalho para o processamento das medidas protetivas de urgência aplicadas ao agressor, previstas no Artigo 22 da Lei n. 11.340/2006, no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, verifica-se que é o caso de arquivamento do presente feito.

Entretanto, consigno que, havendo Ação Penal, Inquérito Policial ou Ação Cível em andamento, determino a juntada de cópia da presente decisão nos autos correlatos.

Merece registro ainda que, as medidas protetivas continuam tendo a sua eficácia, sobretudo, em caso de descumprimento por parte do indiciado que, poderá ter a prisão preventiva decretada.

Diante disso, verifica-se que as providências protetivas, tem caráter provisório já atingiu sua finalidade, razão pela qual a extinção do presente feito nos termos do que determina o Artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe, sem prejuízo da fixação de novas medidas em havendo necessidade. (...)”
(sic do id. 86500952).

Irresignado, o Ministério Público pretende o restabelecimento das medidas protetivas de urgência, destacando o curto prazo de vigência, o que seria insuficiente para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a vítima e para observar os mecanismos de prevenção do art. 1º da Lei n. 11340/06 (id.86500955).

Conforme pode se verificar dos autos, foi concedida cautelarmente a medida protetiva em favor de
Adriana do Prado de Jesus Viana
porquanto o apelado teria ameaçado sua ex-convivente, vejamos:

“(...) Que o fato ocorreu no dia 22/03/2020 as 19:00HS. Que estava em sua casa sozinha quando o advogado ligou informando que o suspeito receberia a intimação do divórcio e pensão neste dia. Que o suspeito é seu ex-marido e que estão em processo de divórcio litigioso. Que após o suspeito ter recebido a Intimação ele foi até a sua casa e começou a gritar em frente ao portão que "tinha recebido Intimação da pensão e divórcio em seu trabalho e que a vítima ia pagar por isto e que não tinha nada a perder". Relata que já requereu Medida Protetiva em setembro/2020, mas que não sabe se está valida. Assim necessita de Medida Protetiva de Urgência, pois está com medo do suspeito. Que deseja Representar criminalmente contra o suspeito pelo crime de ameaça e pertubação do sossego" e deseja solicitar as Medidas Protetivas de Urgência (...)”
(sic do id. 86497594 – página 7).

Com efeito, entendo que para a incidência da Lei n. 11.340/06 se faz necessária a presença de três requisitos distintos, quais sejam: a) a violência tenha sido praticada contra mulher; b) o fato tenha se dado no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou decorrente de relação íntima de afeto; e c) que as agressões sofridas tenham como motivação a opressão à mulher.

Certamente o legislador não almejou, de forma absoluta, disciplinar de forma mais severa toda e qualquer violência praticável contra a mulher, indiscriminadamente. Ao contrário, buscou-se corrigir uma situação de inferioridade e vulnerabilidade existente em diversos casos, fruto de questões históricas, sociais, culturais e econômicas. Havia uma necessidade de intervenção estatal nas relações domésticas e familiares onde houvesse desequilíbrio de forças entre as partes, oferecendo maior proteção à mulher em situação de vulnerabilidade.

A Lei Maria da Penha não estipulou prazo específico para duração das medidas protetivas de urgência, contudo, ao se levar em conta a finalidade das aludidas medidas, a jurisprudência vem firmado entendimento de que deve perdurar o suficiente para garantir a proteção da mulher, conforme o caso concreto, sendo considerado proporcional e razoável o prazo de seis meses. Nesse sentido:

“(...) O prazo de 6 meses de vigência das medidas protetivas fixado pelo magistrado de piso, contados da data da decisão que julgou o pedido de medida protetiva (16/5/2019), mostra-se razoável, não tendo apresentado a defesa argumentação suficiente para a redução. 5. Recurso desprovido. (STJ. RHC 114.921/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 26/09/2019)”

Neste prisma, cabe destacar que se as restrições forem estabelecidas em prazo muito reduzido, se torna iminente o risco de se tornarem ineficazes, não produzindo minimamente o efeito pretendido, qual seja a proteção da mulher em situação de vulnerabilidade.

No caso em análise, verifico que o curto lapso temporal em que vigoraram a medidas protetivas deferidas à vítima de violência doméstica demonstra-se insuficiente a atender a finalidade para qual foi deferida.

Assim, impositivo o
reestabelecimento das medidas de urgência, eis que necessárias e imprescindíveis para coibir a prática de violência doméstica pelo apelado.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado:

“(...)
Muito embora a Lei Maria da Penha não tenha fixado prazo para a duração das medidas de proteção à vítima, sua manutenção, em princípio, deve perdurar enquanto persistir a situação de perigo, salvo se houver irrazoabilidade no prazo para se propor a ação correspondente. (N.U 1007920-84.2021.8.11.0003, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal. Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE

26/07/2021).”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a decisão, confirmando-se a medida cautelar com a manutenção integral das medidas protetivas deferidas em favor da vítima
Adriana do Prado de Jesus Viana, pelo prazo de seis meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021